Tribunal: TJDFT
Processo: 0717408-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717408-67.2023.8.07.0007 DECISÃO Assinado prazo para o apelante comprovar a alegada hipossuficiência (id 64297140), solicitou dilação para cumprir a ordem judicial (id 64640972). A dilação do prazo foi concedida (id 67896802). O prazo transcorreu in albis. O apelante não comprovou o alegado direito à gratuidade. Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. Ao apelante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator